Tribunal: TJDFT
Processo: 0708806-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição pelos delitos de ameaça e vias de fato, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitivas.
2. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, incabível o exame da real intenção do agente.
3. As vias de fato se consumam mediante atos típicos como: empurrão, apertão, puxões de cabelo e outras agressões, que, por não deixarem marcas ou vestígios, acabam não se enquadrando no crime de lesão corporal.
4. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça.
5. Constatado que o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, não há que se falar em redução do quantum.
6. Apelação conhecida e não provida.